Tribunal: TJDFT
Processo: 0703311-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703311-46.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUELENE BARBOSA DA TRINDADE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por SUELENE BARBOSA DA TRINDADE contra sentença da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os pedidos. Em suas razões (ID 65081075), sustenta que: 1) sofreu desfalque em sua conta PASEP; 2) o Banco do Brasil não preservou os valores recebidos antes da Constituição de 1988; 3) ao indeferir a prova pericial contábil, o juízo cerceou o direito de defesa da autora; 4) ainda que existam incorreções na perícia contábil apresentada pela autora, isso não demonstra, por si só, que os valores disponibilizados na sua conta PASEP tenham sido corretamente atualizados pelo banco; 5) ao contrário do que afirmou o juízo, não foram aplicados expurgos inflacionários. Ao final, requer a declaração de nulidade da sentença, para que seja determinada a realização de prova pericial contábil. Preparo recolhido (ID 65081076). Sem contrarrazões. O julgamento foi convertido em diligência e os autos foram remetidos para a contadoria judicial (ID 65384601). O parecer técnico judicial foi juntado (ID 67381346). Intimem-se as partes para que se manifestem no prazo de 05 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator